Tribunal: TJSP
Processo: 2199370-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Home Care – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Probabilidade do direito – Pedido médico indicando a necessidade do serviço de home care - Súmula 90 do TJSP – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Evidentes os prejuízos à saúde e vida da autora em se aguardar o regular trâmite da ação sem o tratamento domiciliar prescrito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Home Care – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Probabilidade do direito – Pedido médico indicando a necessidade do serviço de home care - Súmula 90 do TJSP – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Evidentes os prejuízos à saúde e vida da autora em se aguardar o regular trâmite da ação sem o tratamento domiciliar prescrito –– Astreintes bem fixadas haja vista seu caráter coativo – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199370-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE ARAÇATUBA, são agravados CLEUSA DE
OLIVEIRA
HESS
(INTERDITANDO(A))
e
OSMAR
FABRICIO
HESS
(CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199370-28.2020.8.26.0000 -Voto no 16784/mco
2
Agravo de Instrumento no 2199370-28.2020.8.26.0000
Agravante: Associação Santa Casa de Saúde Araçatuba
Agravada: Cleusa de Oliveira Hess
VOTO no 16784/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Home
Care
Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC

Probabilidade do direito
Pedido médico indicando a
necessidade do serviço de home care - Súmula 90 do TJSP
Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -
Evidentes os prejuízos à saúde e vida da autora em se aguardar
o regular trâmite da ação sem o tratamento domiciliar prescrito
Astreintes bem fixadas haja vista seu caráter coativo

Decisão mantida
NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela seguradora
contra a r. decisão que, na ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar que a “ré SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA, CNPJ - 16665579/000141,
com endereço à Rua: Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, no. 1.092, CEP. 16015-030,
Araçatuba/SP, providencie o necessário, no sentido de prover à parte autora CLEUSA DE
OLIVEIRA HESS, brasileira, casada, aposentada, portadora do RG 8.808.529-6, CPF/MF
117.448.058-06, residente e domiciliada à Rua Castro Alves, no. 25, Bairro: Santana, CEP;
160150-417, Araçatuba/SP, os serviços médicos em regime domiciliar “home care”, na forma
prescrita no relatório médico de fls. 19, sendo: 150 FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO G/
AO MÊS; FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DIÁRIA, DOMICILIAR PARA
EVITARATROFIAS E RETRAÇÕES; VISITA MÉDICA CONFORME A NECESSIDADE;
SUPERVISÃO DE EQUIPE MULTIDICIPLINAR: FONOAODIOLOGIA, NUTRICIONISTA,
ENFERMEIRA. DIETA ENTERAL 1000ML/DIA + FRASCOS + EQUIPOS E SUPORTE;
CAMA HOSPITALAR COM GRADE E COLCHÃO PNEUMÁTICO; 01 APARELHO BIPAP
COM RESERVATÓRIO DE OXIGENIO; OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR CONTÍNUA 6L/
MIN; ASPIRADOR DE TRAQUEOSTOMIA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA ASPIRAÇÃO
(SONDAS, LUVAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ASPIRAÇÃO); LUVAS PARA
ASPIRAÇÃO DE TRAQUEO (PLASTILUVA)120 UNID. MÊS; SONDA PARA ASPIRAÇÃO DE
TRAQUEOSTOMIA No. 14 APROXIMADAMENTE 120 UNID. MÊS; SORO FISIOLÓGICO
10ML 120 UNID. AO MÊS; HOME CARE POR TEMPO INDEFINIDO CUIDADOS DE
ENFERMAGEM 24H COM PROFISSIONAL APTO PARA ASPIRAR SECREÇÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199370-28.2020.8.26.0000 -Voto no 16784/mco
3
TRAQUEAIS,
BANHO
NO
LEITO,
MUDANÇA
DE
DECÚBIO,
ADMINISTRAR
MEDICAÇÕES DE USO CONTÍNUO POR SNE E ADMINISTRAR A DIETA Prazo: 03 (três)
dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, em caso de descumprimento injustificado
da ordem judicial.” E, ainda, “em complementação ao tratamento médico domiciliar “home
care” deferido, providencie o necessário, no sentido de prover à parte autora CLEUSA DE
OLIVEIRA HESS, brasileira, casada, aposentada, portadora do RG 8.808.529-6, CPF/MF
117.448.058-06, residente e domiciliada à Rua Castro Alves, no. 25, Bairro: Santana, CEP;
160150- 417, Araçatuba/SP, os medicamentos, equipamentos médicos e insumos, na forma
prescrita no relatório médico de fls. 71/73.”
A agravante requer a reforma da r. decisão sustentando que o
contrato não prevê a cobertura para o serviço de home care e, ainda que assim não fosse, não há
prova dessa efetiva necessidade. Aduz não estar obrigada a fornecer insumos, equipamentos,
materiais de uso pessoal, como fraldas, medicações, cama hospitalar, suplemento alimentar,
dieta enteral, até porque não guardem relação com o home care. Da mesma forma, entende
descabido o requerimento de enfermagem por 24 horas. No mais, requer a concessão dos
benefícios da justiça gratuita já que se trata de entidade sem fins lucrativos e, pela mesma
razão, pleiteia seja a multa diária afasta ou, ao menos reduzida. Pede seja concedido efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Não foi deferido o pedido de efeito suspensivo.
A agravada não contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
O recurso não merece ser provido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência,
nos termos do artigo 300 do CPC, necessária a existência de probabilidade do direito, perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
É cediço que a probabilidade do direito nada mais é que a
representação do fumus boni iuris que, no caso, mostra-se presente já que a agravada é
beneficiária do contrato de seguro saúde, fazendo jus à cobertura do tratamento decorrente de
AVC isquêmico e, portanto, ao serviço de home care, havendo, pois, verossimilhança na
alegação, até porque não há no contrato exclusão nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199370-28.2020.8.26.0000 -Voto no 16784/mco
4
E, pelo menos em uma cognição sumária, nota-se do relatório
médico, a necessidade do home care. Assim, em consonância, inclusive, à Súmula no 90 do E.
TJSP, caracterizada a probabilidade do direito.
No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, verdadeiros representativos do periculum in mora, estes também são evidentes, pois
se trata da possibilidade de prejuízo à própria saúde da segurada, que depende do serviço de
home care para os cuidados que decorrem de seu quadro de saúde, cuidados esses que,
invariavelmente, se estende à utilização de fármacos, equipamentos e insumos que decorrem do
tratamento domiciliar, portanto, também devendo ser cobertos.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, para a
concessão da antecipação da tutela deve haver a: “(...) impossibilidade de espera da concessão
da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o
resultado final inútil em razão do tempo.” E ainda: “Em outras palavras, tanto na tutela
cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não
sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do
perecimento do direito.” (Manual de direito processual civil
volume único, 8. Ed.

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 431), situação que, reitera-se, é o caso em fomento.
No mais, em que pese a alegação de que a multa foi fixada em
valor excessivo, requerendo seu afastamento ou redução, já que se trata de entidade sem fins
lucrativos, o certo é, em verdade, mostra-se patente o risco experimentado pela parte adversa,
na medida em que se trata pessoa idosa e não pode ficar desprovida de atendimento médico, de
sorte que não é razoável o aumento de prazo para cumprimento da liminar e tampouco o
afastamento ou a diminuição das astreintes.
A propósito, em relação à multa diária, como é cediço, esta
consiste em instituto com finalidade essencialmente coativa, ou seja, para exercer pressão no
devedor ao adimplemento das determinações de cunho judicial.
Nessa toada, afere-se que o valor fixado, não se mostra
excessivo e bem estimula o cumprimento da ordem judicial.
Por fim, apura-se que a decisão agravada não trata de justiça
gratuita, ao contrário, pela análise dos autos, este pedido foi requerido pela agravante,
oportunidade em que d. Juízo determinou a comprovação. Assim, seja porque a decisão
agravada não trata de referida questão, ou seja, porque essa análise em segundo grau de
jurisdição caracterizaria supressão de instância, deixa-se de analisar o pedido de gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199370-28.2020.8.26.0000 -Voto no 16784/mco
5
Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Com o intuito de se evitar a necessidade de posição de
embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo, prequestionada
toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até mesmo infralegal,
na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a todas as questões
controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de que não está o
colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais suscitados pelas
partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração contra
o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante
manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)